Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719989-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Analisando detidamente os autos, verifico que foi proferida Decisão ao id. 49837576, em 08/08/2023, julgando prejudicado o presente recurso nos seguintes termos: “Trata-se de recurso inominado interposto por RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal fornecesse à autora CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL e CONSULTA EM FISIOTERAPIA. A parte autora requereu a este Juízo, em sede de antecipação de tutela, que fosse o ente público condenado a fornecer as aludidas consultas no prazo máximo de 10 (dez) dias. Em decisão monocrática de Id 47919134, o pedido de tutela de urgência foi deferido, tal qual solicitado. Mediante ofício de Id 48925919, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal comunica o agendamento da consulta pleiteada. Instada a se manifestar, a autora noticia que as consultas foram realizadas respectivamente em 06/07/2023 e 10/07/2023 Por fim, requer a desistência do presente recurso ante a perda do objeto recursal. É o relatório. Ante o exposto, JULGO EXTINGO o feito, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” Portanto, ratifico a decisão já exarada nos autos. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA,DF, data da assinatura digital. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito